Tribunal: TJSP
Processo: 2195076-30.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
r no 299, de 10 de julho de 2018, de Franco da Rocha, que dispõe sobre a estrutura administrativa e de cargo públicos da respectiva administração municipal.

Vício formal. Toda matéria que envolve a organização e estrutura administrativa da Câmara Municipal somente pode ser disciplinada por norma interna da Casa Legislativa (Resolução), e não por lei (com participação do Prefeito), ainda que a norma seja de iniciativa parlamentar, daí o reconhecimento de inconstitucionalidade das normas por vício formal.

O cargo de Ouvidor pressupõe o conhecimento teórico e prático inerentes àquele integrante do corpo funcional que ascenda na carreira até que venha a ocupar cargos mais altos da instituição, com a adição de atribuições.

Cargos de provimento em comissão ("Chefe Legislativo de Comunicação Social e Cerimonial", "Diretor Legislativo de Administração e Controle", "Diretor Legislativo de Finanças, contabilidade e orçamento", "Assessor de gabinete", "Assessor parlamentar", "Diretor Legislativo de Assuntos Jurídicos" e "Ouvidor Legislativo"), cuja descrição legal de atribuições não se amolda ao assessoramento, chefia e direção. Atividades meramente burocráticas ou técnicas, que não exigem para seu adequado desempenho relação de especial confiança, senão a mera obediência e lealdade às instituições públicas, como dever imposto a todo e qualquer servidor. Violação ao Tema 1010 do col. STF.

Diretor Legislativo e Assuntos Jurídicos. Procuradoria-Geral do Estado que remete a paradigma deste Órgão Especial (ADI no 2287461-31.2019.8.26.0000, em que serviu de relator o e. Des. Soares Levada). Inviabilidade analógica por conta das circunstâncias. Discussão naquele outro feito de cargo equiparado ao de Secretário de Negócios Jurídicos. Posto em discussão que diz respeito a assuntos internos do Legislativo.

As atividades de assessoramento e consultoria jurídica, e suas respectivas chefias, traduzem prerrogativas de índole constitucional exclusivas aos integrantes da Advocacia Pública, cujo ingresso na Administração se faz, necessariamente, pelo sistema de mérito, nos termos dos artigos 98 a 100 da Constituição Estadual.

Precedentes recentes deste colendo Órgão Especial.

Ação procedente com modulação e 120 dias a partir do julgamento.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2195076-30.2020.8.26.0000; Relator (a): Roberto Solimene; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 24/03/2021; Data de Registro: 25/03/2021)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Roberto Solimene

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

24/03/2021

Data de publicação:

25/03/2021

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade promovida pelo Procurador Geral de Justiça em face da lei complementar no 299, de 10 de julho de 2018, de Franco da Rocha, que dispõe sobre a estrutura administrativa e de cargo públicos da respectiva administração municipal.

Vício formal. Toda matéria que envolve a organização e estrutura administrativa da Câmara Municipal somente pode ser disciplinada por

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade promovida pelo Procurador Geral de Justiça em face da lei complementar no 299, de 10 de julho de 2018, de Franco da Rocha, que dispõe sobre a estrutura administrativa e de cargo públicos da respectiva administração municipal.

Vício formal. Toda matéria que envolve a organização e estrutura administrativa da Câmara Municipal somente pode ser disciplinada por norma interna da Casa Legislativa (Resolução), e não por lei (com participação do Prefeito), ainda que a norma seja de iniciativa parlamentar, daí o reconhecimento de inconstitucionalidade das normas por vício formal.

O cargo de Ouvidor pressupõe o conhecimento teórico e prático inerentes àquele integrante do corpo funcional que ascenda na carreira até que venha a ocupar cargos mais altos da instituição, com a adição de atribuições.

Cargos de provimento em comissão ("Chefe Legislativo de Comunicação Social e Cerimonial", "Diretor Legislativo de Administração e Controle", "Diretor Legislativo de Finanças, contabilidade e orçamento", "Assessor de gabinete", "Assessor parlamentar", "Diretor Legislativo de Assuntos Jurídicos" e "Ouvidor Legislativo"), cuja descrição legal de atribuições não se amolda ao assessoramento, chefia e direção. Atividades meramente burocráticas ou técnicas, que não exigem para seu adequado desempenho relação de especial confiança, senão a mera obediência e lealdade às instituições públicas, como dever imposto a todo e qualquer servidor. Violação ao Tema 1010 do col. STF.

Diretor Legislativo e Assuntos Jurídicos. Procuradoria-Geral do Estado que remete a paradigma deste Órgão Especial (ADI no 2287461-31.2019.8.26.0000, em que serviu de relator o e. Des. Soares Levada). Inviabilidade analógica por conta das circunstâncias. Discussão naquele outro feito de cargo equiparado ao de Secretário de Negócios Jurídicos. Posto em discussão que diz respeito a assuntos internos do Legislativo.

As atividades de assessoramento e consultoria jurídica, e suas respectivas chefias, traduzem prerrogativas de índole constitucional exclusivas aos integrantes da Advocacia Pública, cujo ingresso na Administração se faz, necessariamente, pelo sistema de mérito, nos termos dos artigos 98 a 100 da Constituição Estadual.

Precedentes recentes deste colendo Órgão Especial.

Ação procedente com modulação e 120 dias a partir do julgamento.